Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-15.2011.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000497-15.2011.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA COSTA PARDINHO e outros

Advogado(s)
:
JENNIFER RODRIGUES DIAS

APELADO: MARIA DA COSTA PARDINHO e outros

Advogado(s)
:
JENNIFER RODRIGUES DIAS, GEORGIA AIRES VIEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO POR AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO COM BASE NA EQUIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
OBSERVÂNCIA AO TEMA 984/STJ. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO.
SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de interdição com pedido de tutela antecipada ajuizada por José Pereira Pardinho contra Maria da Costa Pardinho, arbitrou honorários advocatícios em favor da advogada dativa Jennifer Rodrigues Dias, OAB/BA 51.943, nomeada como curadora especial, no valor de R$ 4.000,00. A sentença foi proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Condeúba.

II. Preliminares

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por alegada existência de grupo especializado da Defensoria Pública, pois a demanda é de natureza cível, e não penal, e não há comprovação da atuação da Defensoria na Comarca de Condeúba.

3. Afasta-se a alegação de nulidade por afronta ao Tema 984 do STJ, tendo em vista que a sentença considerou critérios de equidade e peculiaridades do caso, não se vinculando automaticamente à tabela da OAB/BA, mas a utilizando como parâmetro indicativo, em conformidade com a tese firmada.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal do Estado da Bahia, porquanto, embora não tenha figurado como parte formal na origem, foi diretamente atingido pela condenação, configurando-se como terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC.

III. Questão em discussão

5. Discute-se a possibilidade de condenação direta do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à curadora especial, ante a ausência de Defensoria Pública na comarca, e a legalidade e proporcionalidade do valor fixado.

IV. Razões de decidir

6. O dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados legitima a nomeação de defensor dativo na ausência da Defensoria Pública.

7. A fixação de honorários foi realizada com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do caso, em observância ao Tema 984 do STJ.

8. A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientador, sem caráter vinculante, mas desde que contextualizada às circunstâncias concretas.

9. A sentença que fixa honorários dativos no processo principal é legítima, constitui título executivo judicial e não exige ação autônoma.

10. Não se exige intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a nomeação do defensor dativo, sendo possível o exercício do contraditório na fase de cumprimento.

V. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a nomeação de advogado dativo e a fixação de honorários, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. 2. A fixação de honorários advocatícios pode observar, como parâmetro, a tabela da OAB, desde que respeitados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do caso concreto. 3. A Fazenda Pública tem legitimidade recursal, ainda que não tenha integrado formalmente o processo, se atingida diretamente pela condenação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)